Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004811-21.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIRGINIO MUZZI - CPF: 081.058.471-91 (JUIZO RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), VIRGINIO MUZZI - CPF: 081.058.471-91 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 47348468) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo VW/Fox 1.0, cor prata, placa NJE 7573, renavam 00132750694
”
;

ii
) “
procedendo o requerente ao recolhimento dos tributos e licenciamento anual
[...]
descobriu a existência de 04 (quatro) infrações de trânsito, supostamente cometidas em data pretérita, as quais não foram regularmente notificadas, com o que a autoridade está recusando a emissão do CRLV (porte obrigatório), sob a alegação de que o requerente deve quitar as multas para ter acesso ao documento
”;
iii
) “
em consulta atual realizada no site do DETRAN é possível constatar a informação em negrito que ‘nenhuma notificação de autuação realizada para este veículo até o momento’ de modo que o próprio site do órgão informa que não foram expedidas as notificações
”; e
iv
) “
somente foi notificado com relação a 01 (uma)

das 4 (quatro) penalidades que constam no prontuário do seu veículo
.
De modo que foi notificado apenas de uma para qual ofereceu defesa, não sendo notificado até a presente do julgamento, ou da imposição da penalidade, para oferecer o recurso previsto no

CTB com relação ao auto de infração n
o
DNIT – D004361008-7463/00
”.

A pretensão é para “
concessão da segurança, para declarar a insubsistência ou nulidade dos autos de infração
[...]
declarando-os ilegais
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 52257463), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Dessa forma, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que, concedo a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de que a autoridade coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo VW/Fox 1.0, cor prata, placa NJE 7573, renavam n.
o
00132750694, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n
o
010434623285, independentemente do pagamento das multas lavradas e materializadas nos seguintes documentos: auto de infração n.
o
DNIT – D004361007-7463/00; auto de infração n.
o
F-43-369746 (SMTU); auto de infração n.
o
F-43-332480 (SMTU); e auto de infração SINFRA n.
o
111200-MTA0182336-5185/01.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...] (Id. 47348468, fls. 3)

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 47347987);
ii
) documento pessoal e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 47347988);
iii
) documento de arrecadação e comprovantes de pagamento (Id. 47347989 e Id. 47347990);
iv
) extrato do veículo de placa NJE 7573 (Id. 47347992);
v
) consulta de veículo no sítio eletrônico do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 47347993);
vi
)
protocolo de defesa administrativa
(Id. 47347994 e Id. 47347995); e
vii
) segunda via de notificação e penalidade de infração de trânsito (Id. 47347996 e Id. 47347997).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa a requisição daquele, nos termos do artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n
o
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] procedendo o requerente ao recolhimento dos tributos e licenciamento anual (doc. 03 e 04),
descobriu a existência de 04 (quatro) infrações de trânsito, supostamente cometidas em data pretérita, as quais não foram regularmente notificadas
, com o que a autoridade está recusando a emissão do CRLV (porte obrigatório), sob a alegação de que o requerente deve quitar as multas para ter acesso ao documento, o que é um absurdo!

[...]

Importante esclarecer que de todas as infrações supra, somente o auto de infração n
o
DNIT – D004361007-7463/00, com data de 14/08/2014 chegou ao conhecimento do requerente em sua residência. Tendo o requerente oferecido defesa administrativa protocolado em data de 03/10/2014 (doc. 08 e 09). Excelência, certamente foi concedido efeito suspensivo a essa defesa, pois após recolher os tributos e licenciamento do veículo VW/Fox no ano de 2014, o CRLV do ano de 2015 foi regularmente expedido pelo Detran/MT (Doc. 02), sem condicionar sua emissão ao pagamento de multa de trânsito.

No entanto,
nesse ano e no que se refere aos demais autos de infração acima relacionados, revelam-se totalmente ignorados pelo requerente, eis que não recebeu nenhum tipo de notificação acerca da autuação, e nem mesmo da imposição da penalidade de multa, somente tomando conhecimento dos mesmos quando foi recolher os tributos e licenciamentos do referido veículo no ano de 2016
. [...]. (Id. 47347986, fls. 1/2). [parte com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
a
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021